Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Juizado Especial Cível do Guará que, no bojo do processo n. 0710166-70.2022.8.07.0014, proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de ação de conhecimento em que foi deferida a antecipação de tutela, para determinar que a requerida BANCO DO BRASIL S/A suspenda os lançamentos no cartão de crédito da parte autora: 3 parcelas de R$2.045,08 (GABRIELA) e 3 parcelas de R$2.630,28 (JR SOM), conforme decisão de ID.: 143977327. A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo deferido na decisão, conforme certificado no ID.: 144817668. A autora, por sua vez, comunicou que até o momento não houve o cumprimento e noticiou o depósito da quantia de R$ 6.990,51, por receio dos eventuais juros cobrados em cartão de crédito. Esclareço à requerente que nos procedimentos em trâmite nos juizados especiais não é possível e nem cabível a consignação em pagamento, cujo procedimento especial não se coaduna com princípios que regem os Juizados Especiais, quais sejam, simplicidade, economia processual e celeridade. Desse modo, deverá a autora, se assim o desejar, efetuar o pagamento da fatura e solicitar o reembolso da quantia paga. Intime-se, pois, a parte requerente para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, conta de sua titularidade (não se aceitará conta de terceiros) com as seguintes informações: banco, agência, conta, tipo de conta, nome e CPF do titular ou a chave PIX CPF. Esclareço ao credor, por oportuno, que para a expedição de alvará eletrônico via pix devem ser indicados a chave pix CPF (quando cadastrada) ou os dados bancários da própria parte ou do advogado com poderes para levantamento de valores que esteja cadastrado no sistema. Vindo os dados, expeça-se alvará eletrônico. Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para comprovar o cumprimento da obrigação deferida na decisão de ID.: 143977327, no prazo de 5 (cinco) dias”. Na via do mandado de segurança, a impetrante sustenta, em síntese, que “a decisão impugnada elenca não ser possível a consignação em pagamento nos Juizados Especiais, visto que não é compatível com os princípios que regem esse procedimento, contudo, data venia, verifica-se tratar-se de decisão contrária aos documentos juntados nos autos, tendo em vista que atualmente o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é possível a consignação em juízo incidentalmente no sentido de evitar a mora, sem atrair maiores complexibilidades ao rito escolhido. Ademais, o entendimento proferido pelo juízo denota patente contradição, vejam se fosse o caso de realizar o pagamento integral e posteriormente requisitar devolução, não faria o menor sentido o pedido/concessão da tutela liminar”. Requer seja deferida a tutela de urgência “determinando-se desde logo a cassação da decisão que determinou ser incompatível a consignação em pagamento nos Juizados especiais, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ diverso do teor decisório, bem como a suspensão da cobrança dos juros, multas e encargos financeiros decorrentes do pagamento da fatura do cartão de crédito em juízo”. No mérito, pretende “seja concedida a segurança pleiteada e consequentemente, cassado o decisum combatido”. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da impetrante. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca da incompatibilidade da consignação em pagamento com o rito dos Juizados Especiais. No mesmo sentido já decidiu a Primeira e Segunda Turmas Recursais deste TJDFT: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE PARCELAS DE ACORDO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, o autor, ora recorrente, alega que a sentença não observou qual foi o pedido do recorrente, que era o de deferimento do pagamento das parcelas referente a acordo feito entre as partes. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, amparado no contracheque acostado ao ID 39355292. Não foram apresentadas contrarrazões. III. Analisando os autos, verifica-se que o autor intitula a ação "de consignação em pagamento" e que o pedido inicial se restringe à expedição de guia para depósito da quantia devida, calculada em R$ 1.108,38. IV. Com efeito, a ação de consignação em pagamento está inserida no rol de procedimentos especiais, com rito próprio estabelecido no Código de Processo Civil (artigos 539 a 549), o que, à luz do artigo 2o da Lei n. 9.099/95, a torna incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites do valor de alçada dos Juizados Especiais. V. Desse modo, suscito de ofício a incompetência absoluta dos Juizados, em razão da matéria, para processar e julgar a presente demanda, devendo a sentença ser anulada e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51 da Lei n. 9.099/95. VI. RECURSO PREJUDICADO. Sentença anulada. Acolhida Preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis suscitada de ofício e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito (artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95). VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (Acórdão 1639399, 07049964420228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXA DE RATEIO E OCUPAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL ADEQUADO AO PROCEDIMENTO COMUM. INCOMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora ingressou com ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c consignação em pagamento, objetivando a declaração de nulidade de ato que promoveu a cobrança de taxa de ocupação e rateio, em razão da permissão de uso/exploração de bem público (Box na Rodoviária), em taxa única elevando seu percentual. 2. Em antecipação de tutela a parte autora requereu provimento jurisdicional para suspender todos os atos executórios por parte da Administração Pública, incluindo a exigibilidade dos valores cobrados, para que seja declarada a nulidade da cobrança em percentual maior com multa e juros, que a cobrança das respectivas taxas seja feita forma separada e autorizado o depósito em juízo dos valores devidos. A antecipação da tutela foi indeferida, interpondo a parte autora agravo de instrumento. 3. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Embora possa a parte autora questionar as referidas taxas de ocupação e rateio judicialmente, bem como depositar em juízo o valor que entende devido, a ação de consignação em pagamento e seu procedimento, que é especial, são incompatíveis com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, razão pela qual não está presente a probabilidade do direito, devendo ser negado provimento ao agravo. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1308795, 07011861620208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Findo o período de recesso, redistribua-se para as devidas providências. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. Juiz Carlos Alberto Martins Filho Plantão Judicial